Tribunal: TJPA
Processo: 0818594-39.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818594-39.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE GUIMARAES BOAVENTURA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

APELADO: REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS: BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA CIÊNCIA DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Guimarães Boaventura contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que revogou liminar concedida e julgou improcedente a pretensão autoral. O apelante alega, entre outros pontos, nulidade da sentença por inobservância das ases do Procedimento Comum, indiferença à vulnerabilidade do consumidor, cobrança indevida de tratamento médico e violação aos princípios da informação e transparência. Requer a anulação da sentença e a concessão de tutela recursal para suspender a cobrança e impedir restrição de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por inobservância do Procedimento Comum, especialmente a ausência de instrução probatória; e (ii) analisar se houve julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes, em violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por não observar os passos exigidos pelo Procedimento Comum, previstos no art. 357 do CPC, como a delimitação das questões de fato e a designação de audiência de instrução, o que afasta a segurança jurídica.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia cientificação das partes, fere os princípios do contraditório e do devido processo legal, caracterizando grave nulidade processual.

5.

A ausência de decisão quanto à produção de provas pleiteadas pelo apelante e a falta de análise de questões preliminares, como a responsabilidade das apeladas, também configuram vícios que comprometem a validade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da sentença ocorre quando o juiz não observa as fases do Procedimento Comum, como a delimitação das questões de fato e a instrução probatória, nos termos do art. 357 do CPC.

2.

O julgamento antecipado da lide sem a devida ciência e concordância das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, ensejando a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 373.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

APELADO:

REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS:

BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO

ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial de

Parauapebas-Pará, que revogou a liminar concedida e julgou improcedente a pretensão. ( PJe ID 20539221, páginas 1-3).

Sentença atacada via declaratórios interpostos por
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
segundo razões inseridas no PJe ID 20539222, páginas 1-4.

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos. (PJe ID 20539224, páginas 1-2).

Em razões recursais,
JOSÉ
GUIMARÃES BOAVENTURA

sustenta a:

-

nulidade da sentença por
error in judicando
por inobservar o contexto probatório

e estar em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país;

- indiferença à vulnerabilidade do consumidor;

- vedação ao superendividamento na obrigatoriedade de pagar R$ 191.146,64(cento e noventa e um

mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) de tratamento cirúrgico de responsabilidade do plano de saúde;

- violação aos princípios da informação e transparência ante desconhecer o desligamento do Hospital do Coração da rede credenciada do plano de saúde e

- a responsabilidade civil das Apeladas e a caracterização dos danos morais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recuso interposto segundo as razões nele estabelecidas e a concessão da tutela de urgência recursal no que tange à suspensão da cobrança e o impedimento da restrição de crédito.( PJe ID

20539225, páginas 1-33)

Contrarrazões

apresentadas por
REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)
no PJe ID 20539233, páginas 1-19.

Contrarrazões de
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA
apresentadas no PJe ID

20539234, páginas 1-9.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818594-39.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA

ADVOGADO: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA – OAB/PA 29.510

APELADO:

REDE D’OR SÃO LUIZ S/A- HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL( HOSPITAL DO CORAÇÃO)

ADVOGADOS:

BIANCA MARIA S. PIRES ANDREASSA – OAB/SP 319.483-A E GUSTAVO

ANTÔNIO FERES PAIXÃO – OAB/PA 28.020-A

APELADO: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA

ADVOGADOS: HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463, LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 13.040 E YAGO RENAN LICARÃO DE SOUZA – OAB/PB 23.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível recebido dada a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo dos danos morais exige dilação probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador de planície revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento do processo segundo artigo 357 do Código de Processo Civil,

instala a inequívoca nulidade

no texto objurgado dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às

partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que

JOSÉ GUIMARÃES BOAVENTURA
aduz danos morais

em duas etapas:
in re ipsa
e a extensão propriamente dita, bem como grave violação aos direitos de informação e transparência.

Matéria de cunho dilatório que exige a devida instrução probatória, daí identificar o elenco à produção
, in verbis:

“Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito, notadamente documentais, testemunhais, periciais e depoimento pessoal do requerido, dentre outros.”

(PJe ID

20539162 página 25).

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados, nada decidiu quanto a questões preliminares arguidas como a predicação da responsabilidade entre as Apelada, indiferença essa que remete à afronta ao direito de provas violando gravemente os princípios do devido processo legal e contraditório,
inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato, fato que igualmente afronta aos princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível para anular

a sentença objurgada

eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da

fase estrutural da demanda com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024